Tribunal: TJDFT
Processo: 0710200-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MIGRAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE ANTERIORMENTE CONTRATADO. RECURSO DA RÉ ALLCARE PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ UNIMED CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a apelante se insurgiu contra a sentença, expondo a sua irresignação especificamente, de forma fundamentada e concisa, não há razão para que se reconheça o descumprimento do Princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade rejeitada.
2. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal.
3. O interesse de agir se refere à utilidade da prestação jurisdicional para a proteção do bem jurídico resistido, caracterizada pelo binômio “necessidade e adequação”. 3.1. No caso, a demanda se mostra necessária e adequada, haja vista que a autora defende a necessidade de reativação do plano de saúde. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
4. Pela teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor conforme formuladas na petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade, de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito. 4.1. In casu, averígua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega que, no caso em análise, decorre do pedido autoral de condenação da apelante na obrigação de fazer consistente na reativação do plano de saúde. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Conforme os arts. 18, § 6o, III, e 20, § 2o, do CDC, os serviços devem atender às expectativas legítimas do consumidor, e a alteração do plano sem cumprir os requisitos legais da ANS, incluindo a notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, é abusiva. 5.1. Assim, a conduta dos réus, ora apelantes, que induziram a autora a erro, compromete a boa-fé objetiva e a função social do contrato, sendo devida a restituição do plano original ou similar, conforme as condições contratadas anteriormente.
6. Recurso da ré ALLCARE parcialmente conhecido e, na parte conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. Recurso do réu UNIMED conhecido e desprovido.